Tribunal: TCU
Processo: 047.550/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2551/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional (SNSH/MDR), relativas ao edital de licitação realizada pelo regime diferenciado de contratação (RDC 4/2020), que tem por objeto a execução das obras civis, aquisições, montagens, comissionamento, pré-operação e elaboração de projetos executivos complementares do Trecho IV - Ramal do Apodi do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf), com valor de contratação estimado em R$ 1.042.789.299,44; Considerando que a denunciante se insurgiu contra: a) republicação do edital sem reabertura do prazo inicialmente previsto para a apresentação das propostas; b) existência de cláusulas incompatíveis com o regime de contratação integrada; c) critérios subjetivos de julgamento das propostas constantes do item 7.5; d) matriz de riscos e responsabilidade das obras incompatível com a complexidade do objeto; e) ausência de fundamentação técnica para a limitação do número de empresas componentes de consórcio apto a participar do certame; f) exigência concomitante de índices de liquidez e de patrimônio líquido mínimo para fins de qualificação econômico-financeira, agregada à posterior exigência de garantia de execução contratual em limite díspar do legal; e g) exigência de certificação pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) dos atestados de capacidade técnico-operacional em nome da empresa licitante; Considerando que, por meio de decisão proferida em 30/12/2021 (peça 11), foi indeferido o pedido de medida cautelar e autorizada a realização de oitiva da unidade jurisdicionada para elucidação dos seguintes pontos: a) possível existência de contradições entre os elementos a seguir explicitados, que podem representar infração ao art. 3o da Lei 12.462/2011: a.1) itens 9.3.3 e 9.3.3.3 do edital (e subitens), que requerem a apresentação de planilha de composição de custos unitários (analítica) de todos os itens orçamentários, e o disposto no item 9.2.1, conjuntamente com o anexo 9 do edital, os quais dispõem que a proposta de preços deve adotar o modelo de "distribuição do preço proposto"; a.2) o conteúdo das Respostas 198 e 225, que afastam as disposições que fazem referência a custos unitários, e o disposto na Resposta 211 do 6o Caderno de Perguntas e Respostas, que afirma que as composições de preço unitário serão solicitadas da licitante classificada em primeiro lugar; b) alteração do prazo previsto no item 9.2.1.1 do edital, sem retificação do edital, em desacordo com o art. 15, § 4o, da Lei 12.462/2012; e c) existência de cláusula (item 11.5.4.19 do edital) de cuja redação se depreende que, para fins de qualificação técnico-operacional, será exigido que os atestados emitidos em nome da empresa sejam registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o que viola o art. 14 da Lei 12.462/2011 c/c o art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993; e Considerando que a unidade técnica, após exame das respostas apresentadas em cumprimento à oitiva (peça 16), concluiu, em pareceres uniformes (peças 24 e 25), que: i) as correções empreendidas no edital não foram substanciais de forma a ensejar a reabertura dos prazos editalícios; ii) a aparente contradição entre os itens 9.3.3 e 9.3.3.3 e 9.2.1 não trouxe maiores consequências para o certame, restando evidenciado que apenas a licitante vencedora deveria encaminhar proposta contendo os seus custos; iii) o MDR esclareceu que " não haverá absolutamente nenhuma discricionariedade no julgamento do menor preço, uma questão matemática, que será conduzida pelo sistema COMPRASNET sem a participação da Comissão Permanente de Licitação "; iv) o quantitativo de "dimensões" inserido na matriz de riscos e responsabilidades da obra não indica, por si só, inadequação à complexidade e porte do objeto; v) a ausência de fundamentação técnica para a limitação do número de empresas componentes de consórcio apto a participar do certame constitui falha formal e não se reveste de gravidade suficiente para macular um procedimento licitatório dessa magnitude, sendo suficiente, no presente caso, nos termos do art. 9o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Regional de que a fixação, no edital, do número máximo de empresas integrantes de consórcio sem a devida justificativa constitui afronta aos arts. 2o e 50 da Lei 9.784/1999, bem como à jurisprudência do TCU (Acórdãos 745/2017 - Rel. Min. Bruno Dantas e 1.852/2019 - Rel. Min. Raimundo Carreiro, ambos do Plenário do TCU, dentre outros); vi) não existe vedação legal para a exigência cumulativa de índices de liquidez e de patrimônio líquido mínimo para fins de qualificação econômico-financeira; e que vii) foi esclarecido que a CAT se aplica somente ao profissional responsável e que a experiência da empresa será comprovada por meio de atestados de execução de obras similares com complexidade e porte equivalentes ao objeto da licitação, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) considerar a denúncia parcialmente procedente; c) indeferir o pedido de medida cautelar; d) dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, de que a fixação, no edital, do número máximo de empresas integrantes de consórcio sem a devida justificativa no processo licitatório constitui afronta aos arts. 2o e 50 da Lei 9.784/1999, bem como à jurisprudência do TCU (Acórdãos 745/2017 - rel. Min. Bruno Dantas e 1.852/2019 - rel. Min. Raimundo Carreiro, ambos do Plenário do TCU, dentre outros); e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; f) informar ao denunciante e ao Ministério do Desenvolvimento Regional a prolação do presente Acórdão, destacando que o conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e g) apensar o presente processo ao TC Processo 039.386/2020-1 , nos termos do arts. 37 e 40, III, da Resolução 259/2014-TCU. 1. Processo TC- Processo 047.550/2020-1 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.